Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701832-87.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO CORREA DE OLIVEIRA APELADO: PRIME ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, BOSE LIKER CREDITOS CONSIGNADOS EIRELI, BANCO PAN S.A, BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA, BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), PROVIDENCIE A SECRETARIA DA 6a TURMA CÍVEL A INTIMAÇÃO DAS PARTES (APELANTE E APELADA) - TIAGO CORREA DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A., BOSE LIKER CREDITOS CONSIGNADOS EIRELI - para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecerem se requeridas empresas, PRIME ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – ME e BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA, são partes legítimas para figurarem no polo passiva da demanda, haja vista que houve a citação delas no feito, bem como para informar se houve a citação das empresas GRUPO LEVINO e SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANÇA LTDA( CREDIPERTO) no processo. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator